Tribunal: TJSP
Processo: 2263208-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência judiciária gratuita – Concessão – Admissibilidade – Inteligência do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2263208-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
JEAN FRANCISCO GOMES SOARES, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263208-42.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2263208-42.2020.8.26.0000 – Ribeirão Preto.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agte. Jean Francisco Gomes Soares.
Agdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza Isabela de Souza Nunes Fiel.
Voto no 37.267.
Vistos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Assistência judiciária
gratuita Concessão Admissibilidade Inteligência do
art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91
Recurso
provido.
1
Agravo de instrumento interposto por Jean
Francisco Gomes Soares visando a reforma das r. decisões trasladadas a
fls. 10 e 16 que, nos autos da ação por ele promovida em face do Instituto
Nacional do Seguro Social
INSS, indeferiu pedido da gratuidade e
determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de quinze dias.
Pleiteia o agravante, em síntese, a reforma da
decisão agravada com a consequente concessão da assistência judiciária.
Recurso que prescinde para julgamento das
diligências possíveis de serem ordenadas (CPC, art. 1.019 e incisos).
2
Tratando-se de ação acidentária, a questão
posta em juízo é de ser tratada de acordo com o que estabelece o artigo
129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, verbis:
“O procedimento judicial de que trata o inciso II
deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e
de verbas relativas à sucumbência”.
Convincente, pois, o recurso, assegurando-se ao
agravante a gratuidade processual prevista na Lei no 8.213/91, que o isenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263208-42.2020.8.26.0000 -Voto no
3
do pagamento das verbas de sucumbência. Afinal, lex speciallis derogat legi
generali.
3 Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)